Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos, etc. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada, pois, de acordo com a inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a sentença que homologa transação não condena as partes ao pagamento de honorários de sucumbência (nesse sentido: TJDFT, 20140110709272APC, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 29/4/2015, DJe 1/6/2015). No caso, o acordo firmado não previu o pagamento de honorários a qualquer das partes. Intime-se, portanto, novamente a Impetrante para, em 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se concorda com a proposta do acordo nos termos em que formulada pela União, hipótese em que a execução seguirá pelos valores nela indicados, ou se pretende a continuidade do julgamento da impugnação, com a apreciação da condenação em honorários advocatícios, bem como da expedição de alvará sobre o valor incontroverso. Brasília, 14 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator